Tribunal: TJSP
Processo: 2227234-36.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
r no 02, de 05 de fevereiro de 1993, do Município de Suzanópolis - Gratificação por regime especial de trabalho - Fixação do valor do benefício por ato do Chefe do Poder Executivo - Inadmissibilidade - Delegação indevida de competência legislativa - Discricionariedade excessiva conferida ao Prefeito - Violação aos princípios da reserva legal, da separação dos poderes, da moralidade, da impessoalidade e do interesse público - Ofensa aos artigos 5o, § 1o, 19, 24, § 2o, item 1, 111 e 128 da Constituição Estadual - Inconstitucionalidade declarada - Ação procedente, sem devolução de valores.

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2227234-36.2023.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/02/2024; Data de Registro: 29/02/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

28/02/2024

Data de publicação:

29/02/2024

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Parágrafo 1o do artigo 79 da Lei Complementar no 02, de 05 de fevereiro de 1993, do Município de Suzanópolis - Gratificação por regime especial de trabalho - Fixação do valor do benefício por ato do Chefe do Poder Executivo - Inadmissibilidade - Delegação indevida de competência legislativa - Discricionariedade excessiva conferida ao Prefeito - Violação aos

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Parágrafo 1o do artigo 79 da Lei Complementar no 02, de 05 de fevereiro de 1993, do Município de Suzanópolis - Gratificação por regime especial de trabalho - Fixação do valor do benefício por ato do Chefe do Poder Executivo - Inadmissibilidade - Delegação indevida de competência legislativa - Discricionariedade excessiva conferida ao Prefeito - Violação aos princípios da reserva legal, da separação dos poderes, da moralidade, da impessoalidade e do interesse público - Ofensa aos artigos 5o, § 1o, 19, 24, § 2o, item 1, 111 e 128 da Constituição Estadual - Inconstitucionalidade declarada - Ação procedente, sem devolução de valores.